Tribunal: STF
Processo: RE 1476246
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE PREVISTA NA AL. D DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA QUE SE DEDICA À EDITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS. COBRANÇA DO ENCARGO FISCAL DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969. LEGITIMIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - LANÇAMENTO: DESNECESSIDADE (DCTF) - AUSENTE IMUNIDADE DE ATIVIDADE GRÁFICA/EDITORA AO IRPJ E À CSL: ART. 150, VI, ‘D’ E § 3º DO ART. 155, AMBOS DA CF - CSL: LEGITIMIDADE DO § 2º, DO ART. 2º, DA LEI N.º 7.689/88 - ENCARGO DE 20% DO DL 1.025/69: LEGITIMIDADE - IMPROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS. 1. Equivoca-se a parte apelante, ao conceber a necessidade de prévio lançamento para o surgimento do crédito tributário pertinente à exação em debate (IRPJ e CSL). 2. Sujeita-se retratada receita tributária a sistema de pagamento subordinado a condição ulterior de homologação (artigo 150, CTN), vulgarmente denominado ‘lançamento por homologação’, mas que, em verdade, recebe o rótulo, escorreito, de ‘lançamento inexistente’. 3. Surge o crédito tributário, in casu, com a prática dos ‘fatos jurídicos tributários’ previstos pela ‘hipótese tributária’ (Paulo de Barros Carvalho), incumbindo ao sujeito passivo seu recolhimento consoante as diretrizes traçadas pela própria lei (prazo, base de cálculo, alíquota e outros elementos da regra-matriz de incidência), independente de lançamento. 4. Não havendo de se aguardar por um prévio lançamento, para o surgimento do crédito tributário, insubsistente se apresenta a pretensão deduzida, ex vi legis, máxime à luz de que foram os valores declarados pela própria parte apelante, por ocasião do cumprimento do dever instrumental de oferecer DCTF. 5. Revelado restou inexistir qualquer ilegitimidade na conduta alvejada: ao contrário, patenteada ficou a obediência à legalidade administrativa, com assento constitucional no artigo 37, caput. 6. Cômoda e equivocada a postura contribuinte de, diante de tributo sujeito ao prévio recolhimento, sob ulterior homologação, considerar necessite ficar à espera de um agir estatal, quando constatada falta de recolhimento. 7. O crédito tributário, como cediço, já nascera por ocasião da prática do fato tributário, não sendo o lançamento, pois, condição para seu surgimento. Ausente qualquer ilicitude pelo Estado. 8. Insta recordar-se exprimem as imunidades limitações constitucionais proibitivas ao Poder de Tributar, encartada sua sede mais expressiva, então, dentro da Seção pertinente, na Lei Maior (art. 150, inciso VI). 9. Busca a apelante pela reforma da r. sentença que não lhe reconheceu a vindicada imunidade ao IRPJ e à CSL – estes cobrados através da execução em apenso, palco dos embargos sob recurso – afirmando o contribuinte/recorrente estar abrangido o mesmo pela imunidade objetiva, esta prescrita pelo inciso VI do art. 150, da CF. 10. No que se refere à imunidade ao IRPF, denominada imunidade objetiva, como bem asseverado pelo E. Juízo de primeira instância, incide a mesma sobre os objetos mencionados na alínea ‘d’, do inciso VI, do art. 150, CF (‘livros, jornais, periódicos e papel destinado a sua impressão’), não sobre a pessoa jurídica, ou seja, sobre a empresa jornalística ou editorial, em si. 11. No âmbito de sua atuação limitadora ao exercício legislativo da tributação, deve a compreensão das imunidades – inclusive evidentemente a sob apreço – ser praticada nos estritos termos em que constitucionalmente positivada cada qual. 12. Assim e em necessária ilustração a respeito, tendo o IRPJ como hipótese de incidência a ocorrência de lucro, quando o constituinte deseja afetar a esta figura (em verdade um conceito contábil, a rigor) em específico, assim o afirma às expressas, tal qual se dá através da alínea c do inciso I do art. 195, tanto quanto dedica preocupação a outros vocábulos do mesmo meio, como se dá com a receita (alínea b, desta mesma disposição, e inciso I do parágrafo segundo do art. 149). 13. Claramente se volta o comando proibitivo invocado (art. 150, inciso VI, alínea ‘d’, CF) para impedir recaiam impostos sobre os objetos ali descritos, não sobre a pessoa jurídica. 14. A claramente distanciar-se do alcance objetivo da imunidade em questão se põe o IRPJ, cujo evento tributante ou hipótese material da regra de incidência não vem abrangido pela expressão constitucional vedatória em pauta: ou seja, distinguindo-se a figura da ocorrência do lucro da preocupação constitucional descrita no embasado dispositivo, não há como a este se estender aquela proibição constitucional. 15. Mais uma vez se deve recordar que, quando o constituinte deseja afetar o evento contábil em específico, como o faturamento e o lucro, assim o faz de modo expresso, consoante o aqui antes demonstrado. 16. Também não se sustenta a alegada imunidade à CSL, pois, contrariamente ao afirmado pela embargante/apelante em sede de embargos, não se inclui a atividade de gráfica e editora dentre os serviços de telecomunicação. 17. Não há de se falar na imunidade prevista no anterior parágrafo terceiro do art. 155, CF por ausência de enquadramento legal. 18. Ao firmar o § 2º do art. 2º, Lei 7.689/88, pela base de cálculo da contribuição social sobre o lucro – CSL, como a corresponder a dez por cento da receita bruta ali descrita, nada mais pratica do que a estrita legalidade vazada no inciso IV do art. 97, CTN, sem que tanto signifique inobservância à sua matriz constitucional, situada no inciso I do art. 195 (redação original) ou na alínea c de seu atual inciso I. 19. Busca a parte apelante enlaçar o tema da CSL com o do regime tributante do Imposto de Renda: ora, exações distintas, patente que a invocação do indigitado § 2º não tem o condão de confundir as figuras, de tal arte tenha este tributo regime jurídico próprio, inconfundível com o da contribuição em exame. 20. Evidentemente incumbe ao legislador descer aos ângulos contábeis pertinentes, para identificar o signo de riqueza que tecnicamente corresponda à hipótese de incidência, sob tal ângulo inexistindo qualquer incompatibilidade, assim, entre a missão do legislador e o estatuído pela Lei Maior: em outras palavras, o pretenso liame entre estar sujeita a parte contribuinte ao regime de apuração do lucro presumido, para fins de IR, não desnatura sua submissão ao preceito configurador da base de cálculo da contribuição em pauta, dotado de regime próprio, como destacado. Precedentes. 21. Acerca do outro tema suscitado, da ilegalidade da cobrança do encargo de 20%, incumbe se observe o teor da súmula 168, do TFR. O tema vem regido por legalidade, de tal sorte a se flagrar precisa observância, no assunto, a referido princípio (art. 5.º, II, CF, e art. 126, CPC). Precedentes. 22. De acerto a r. sentença afastadora do intuito desconstitutivo dos embargos, por conseguinte remanesceu inabalada a presunção legal de liquidez e certeza do título exequendo combatido (parágrafo único do art. 204, CTN). 23. Improvimento ao apelo” (fl. 7, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. II do art. 145 e a al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.



    Assevera que “o r. acórdão ora debatido afasta a imunidade aventada para o Imposto sobre a Renda sob o pretexto de que a mesma recai sobre livros, jornais periódicos e papel destinado a sua impressão, e não sobre a empresa jornalistica ou editorial, em si” (fl. 3, e-doc. 20).



    Assinala que “o tipo de atividade desenvolvida pela Embargante, qual seja, edição e publicação de jornais, periódicos, livros e manuais, recebeu tratamento especial do legislador constituinte” (fl. 4, e-doc. 20).



    Salienta que “tal imunidade tem por objetivo fomentar a produção e consumo de livros, jornais e periódicos (produtos comercializados pela Embargante), com o fim último de fortalecer direitos constitucionais que garantem acesso a informação, cultura e lazer” (fl. 4, e-doc. 20).



    Sustenta que, “quanto a impossibilidade de extensão de tal imunidade para a CSL, sob o fundamento de que a mesma foi concedida, tão-somente, para o caso de impostos, também se faz necessário a reforma da r. decisão guerreada” (fl. 5, e-doc. 20).



    Ressalta “que o legislador, ao empregar no art. 150, inciso VI, alínea d, da Carta Republicana, o termo ‘imposto’, não quis se limitar a essa espécie tributária, mas pretendeu sim tratar do gênero tributo como um todo”.



    Enfatiza que “a imunidade aqui tratada tem por escopo fomentar a produção e consumo de livros e periódicos (produtos comercializados pela Recorrente), com o fim último de fortalecer direitos constitucionais que garantem acesso a informação, cultura e lazer” (fl. 6, e-doc. 20).



    Realça que “o valor executado está acrescido da taxa de que trata o artigo 1º do Decreto-lei n. 1.025 de 21 de outubro de 1969” (fl. 7, e-doc. 20).



    Assinala que, “como taxa, a inconstitucionalidade do encargo é manifesta, posto que a base de cálculo, a qual confunde-se com a do tributo não pago, não dimensiona de forma alguma o custo da União” (fl. 10, e-doc. 20).



    Pede o provimento do presente recurso.



    3. Em 18.2.2014, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, deu provimento ao Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 742.113/SP (e-doc. 41), para admitir o recurso extraordinário e determinar o envio do recurso ao Supremo Tribunal Federal. Esta a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. Imunidade. Alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Alcance. 1. Reclama o crivo do Supremo a matéria alusiva ao alcance da imunidade prevista na alínea d, inciso VI, art. 150 da Constituição Federal em face do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. 2. Agravo regimental provido para, provendo-se o agravo de instrumento, determinar-se a subida do recurso” (DJe 28.5.2014).



    4. Este processo veio-me à relatoria em 20.2.2024, distribuído por prevenção da Primeira Turma deste Tribunal.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Considerada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário, deixo de submeter o recurso à Primeira Turma.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (ACO n. 3.095-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.5.2020) 



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Por seu turno, insta recordar-se exprimem as imunidades limitações constitucionais proibitivas ao Poder de Tributar, encartada sua sede mais expressiva, então, dentro da Seção pertinente, na Lei Maior (art. 150, inciso VI). 



      No caso vertente, busca a apelante pela reforma da r. sentença que não lhe reconheceu a vindicada imunidade ao IRPJ e à CSL – estes cobrados através da execução em apenso, palco dos embargos sob recurso – afirmando o contribuinte/recorrente estar abrangido o mesmo pela imunidade objetiva, esta prescrita pelo inciso VI do art. 150, da CF. 



    No que se refere à imunidade ao IRPF, denominada imunidade objetiva, como bem asseverado pelo E. Juízo de primeira instância, incide a mesma sobre os objetos mencionados na alínea ‘d’, do inciso VI, do art. 150, CF (‘livros, jornais, periódicos e papel destinado a sua impressão’), não sobre a pessoa jurídica, ou seja, sobre a empresa jornalística ou editorial, em si. 



      Assim sendo, no âmbito de sua atuação limitadora ao exercício legislativo da tributação, deve a compreensão das imunidades – inclusive evidentemente a sob apreço – ser praticada nos estritos termos em que constitucionalmente positivada cada qual. 



    Assim e em necessária ilustração a respeito, tendo o IRPJ como hipótese de incidência a ocorrência de lucro, quando o constituinte deseja afetar a esta figura (em verdade um conceito contábil, a rigor) em específico, assim o afirma às expressas, tal qual se dá através da alínea c do inciso I do art. 195, tanto quanto dedica preocupação a outros vocábulos do mesmo meio, como se dá com a receita (alínea b, desta mesma disposição, e inciso I do parágrafo segundo do art. 149). 



      Ora, como já ressaltado, claramente se volta o comando proibitivo invocado (art. 150, inciso VI, alínea ‘d’, CF) para impedir recaiam impostos sobre os objetos ali descritos, não sobre a pessoa jurídica. 



      Por conseguinte, a claramente distanciar-se do alcance objetivo da imunidade em questão se põe o IRPJ, cujo evento tributante ou hipótese material da regra de incidência não vem abrangido pela expressão constitucional vedatória em pauta: ou seja, distinguindo-se a figura da ocorrência do lucro da preocupação constitucional descrita no embasado dispositivo, não há como a este se estender aquela proibição constitucional.



      Mais uma vez se deve, então, recordar-se que, quando o constituinte deseja afetar o evento contábil em específico, como o faturamento e o lucro, assim o faz de modo expresso, consoante o aqui antes demonstrado. 



      Da mesma forma, também não se sustenta a alegada imunidade à CSL, pois, contrariamente ao afirmado pela embargante/apelante em sede de embargos, não se inclui a atividade de gráfica e editora dentre os serviços de telecomunicação. 



    Assim sendo, não há de se falar na imunidade prevista no anterior parágrafo terceiro do art. 155, CF por ausência de enquadramento legal. 



      Por sua face, ao firmar o § 2º do art. 2º, Lei 7.689/88, pela base de cálculo da contribuição social sobre o lucro – CSL, como a corresponder a dez por cento da receita bruta ali descrita, nada mais pratica do que a estrita legalidade vazada no inciso IV do art. 97, CTN, sem que tanto signifique inobservância à sua matriz constitucional, situada no inciso I do art. 195 (redação original) ou na alínea c de seu atual inciso I. 



      Com efeito, busca a parte apelante enlaçar o tema da CSL com o do regime tributante do Imposto de Renda: ora, exações distintas, patente que a invocação do indigitado § 2º não tem o condão de confundir as figuras, de tal arte tenha este tributo regime jurídico próprio, inconfundível com o da contribuição em exame. 



    Por seu turno e em essência, evidentemente incumbe ao legislador descer aos ângulos contábeis pertinentes, para identificar o signo de riqueza que tecnicamente corresponda à hipótese de incidência, sob tal ângulo inexistindo qualquer incompatibilidade, assim, entre a missão do legislador e o estatuído pela Lei Maior: em outras palavras, o pretenso liame entre estar sujeita a parte contribuinte ao regime de apuração do lucro presumido, para fins de IR, não desnatura sua submissão ao preceito configurador da base de cálculo da contribuição em pauta, dotado de regime próprio, como destacado” (fls. 3-6, e-doc. 2).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 327.414, Relator o Ministro Celso de Mello, este Supremo Tribunal deu interpretação restritiva à imunidade tributária destinada aos “livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão” (al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de se dar interpretação mais restritiva ao alcance dessa imunidade tributária. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COMPLEMENTARES DE REVISTAS INFANTIS. IMUNIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO DESSES MATERIAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 888.090-AgR-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CULTURAL. CREDITAMENTO DE IMPOSTO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. 1. A delimitação negativa da competência tributária, com previsão no art. 150, VI, ‘d’, da Constituição da República, apenas abrange os impostos incidentes sobre materialidades próprias das operações com livros, jornais, periódicos e com o papel destinado a sua impressão. Tema 593 da repercussão geral. Súmula 657 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.100.165-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE IMPORTAÇÃO DE MÁQUINA AUTOMÁTICA GRAMPEADEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A regra imunizante constante do art. 150, VI, d , da Constituição Federal não pode ser interpretada de modo amplo e irrestrito. 2. Inexiste imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de máquina automática grampeadeira. 3. Agravo interno a que se dá provimento” (ARE n. 1.100.204-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    Na espécie vertente, não há como se aproveitar a interpretação extensiva da norma imunizante posta na al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição, mais ainda quando necessária a comprovação das atividades empresariais da recorrente.



    8. A imunidade prevista na al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição é de natureza objetiva, não impedindo, portanto, a incidência de tributos sobre a receita ou o lucro das empresas voltadas à execução de atividades relacionadas à elaboração ou à distribuição de livros, jornais e periódicos. 



    Este Supremo Tribunal, no julgamento do Tema 593 da repercussão geral, assentou que “a imunidade dos livros, jornais e periódicos e do papel destinado a sua impressão não deve ser interpretada em seus extremos, sob pena de se subtrair da salvaguarda toda a racionalidade que inspira seu alcance prático, ou de transformar a imunidade em subjetiva, na medida em que acabaria por desonerar de todo a pessoa do contribuinte, numa imunidade a que a Constituição atribui desenganada feição objetiva”. Concluiu que “a delimitação negativa da competência tributária apenas abrange os impostos incidentes sobre materialidades próprias das operações com livros, jornais, periódicos e com o papel destinado a sua impressão” (RE n. 330.817-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 31.8.2017).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Constitucional e Tributário. 3. FINSOCIAL. Natureza jurídica de imposto. Incidência sobre o faturamento. 4. Alcance da imunidade prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal, sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado a sua impressão. Imunidade objetiva. Incidência sobre o objeto tributado. Na hipótese, cuida-se de tributo de incidente sobre o faturamento. Natureza pessoal. Não alcançado pela imunidade objetiva prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 628.122-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 30.9.2013).



    “TRIBUTÁRIO. ANISTIA DO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IPMF. EMPRESA DEDICADA À EDIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS. Imunidade que contempla, exclusivamente, veículos de comunicação e informação escrita, e o papel destinado a sua impressão, sendo, portanto, de natureza objetiva, razão pela qual não se estende às editoras, autores, empresas jornalísticas ou de publicidade -- que permanecem sujeitas à tributação pelas receitas e pelos lucros auferidos. Consequentemente, não há falar em imunidade ao tributo sob enfoque, que incide sobre atos subjetivados (movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira). Recurso conhecido e provido” (RE n. 206.774, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 29.10.1999).



    9. Também não procede a alegação da recorrente de que a imunidade prevista na al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição deveria ser estendida à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a imunidade tributária prevista na alínea ‘d’ do inciso VI do artigo 150 da Constituição do Brasil não alcança as contribuições para a seguridade social, não obstante sua natureza tributária, vez que imunidade diz respeito apenas a impostos” (RE n. 342.336-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 11.5.2007).



    Na mesma linha é, por exemplo, o julgado:



    “Recurso extraordinário. Contribuição Social. COFINS. Incidência. Inconstitucionalidade. 2. A imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, alínea ‘d’, da Constituição Federal, refere-se exclusivamente a impostos e não a contribuição social sobre o faturamento. 3. Espécie contributiva filiada ao art. 195, I, da CF/88, inconfundível com o gênero dos impostos e das taxas. Precedentes. 4. Recurso extraordinário não conhecido” (RE n. 211.782, Relator o Ministro Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 24.3.2000).



    Mencionem-se ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 766.746/RS, de minha relatoria, DJe 22.11.2013; RE n. 649.642/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2012; RE n. 416.133/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 5.2.2010; e RE n. 356.363, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.3.2003.



    Ao negar o direito à imunidade tributária postulada pela recorrente, o Tribunal de origem decidiu em consonância com essa orientação jurisprudencial.



    10. Quanto à legitimidade dos encargos do Decreto-Lei n. 1.025/1969, no acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “(...) acerca do outro tema suscitado, da ilegalidade da cobrança do encargo de 20%, incumbe se observe, por primeiro, o teor deste v. verbete:



      ‘O encargo de vinte por cento, do Decreto-Lei n.º 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios’(Súmula n.º 168, T.F.R).



      Ora, o tema vem regido por legalidade, de tal sorte a se flagrar precisa observância, no assunto, a referido princípio (art. 5.º, II, CF, e art. 126, CPC)” (fl. 8, e-doc. 12).



    A apreciação do pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei n. 1.025/1969). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ENCARGO LEGAL (ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969): MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 882.423-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Encargo legal previsto no Decreto-lei nº 1.025/69. Infraconstitucional. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A discussão acerca do encargo legal previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 paira no âmbito infraconstitucional, sendo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões” (ARE n. 953.589-AgR, Relator o Ministro Dias ToffolI, Segunda Turma, DJe 15.2.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Embargos à execução fiscal. 4. Encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69. Matéria infraconstitucional. 5. Cobrança de PIS. 6. Mero inconformismo que objetiva revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 279. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 671.683-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.10.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MESMO PATAMAR DO ENCARGO LEGAL PREVISTO NO DECRETO LEI 1.025/1969. ARTIGO 20 DO CPC/1973. ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 915.268-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.9.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora